Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716105-81.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (autora) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência (emenda de ID 33212941) proposta pela apelante em desfavor do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 33212999). A parte ré opôs embargos de declaração (ID 33213021), que foram acolhidos (ID 33213024) para arbitrar os honorários de sucumbência em R$1.000,00, já que o valor atribuído à causa é baixo (R$100,00). Em suas razões recursais (ID 33213003), a apelante, preliminarmente, pede a suspensão dos efeitos da sentença, em razão do risco de dano grave e de difícil reparação. Discorre que a beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES, que é assistida por home care, possui grave quadro de saúde e necessita de cuidados hospitalares 24h. Argumenta que, não obstante a possibilidade de resilição unilateral e imotivada do contrato, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que se encontram internados ou em pleno tratamento médico, em atenção aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Alude aos efeitos da sentença, tendo em vista que a revogação da tutela de urgência, anteriormente deferida, pode acarretar danos graves e de difícil reparação aos dependentes do plano de saúde, retirando a única chance de muitos deles darem continuidade a seus tratamentos. Fundamenta seu pedido no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede que sejam mantidos os efeitos da tutela provisória somente em relação à beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES, em atenção ao princípio da dignidade humana. No mérito, a apelante alega que a sentença deixou de observar a boa-fé contratual, uma vez que o apelado somente notificou a apelante sobre a resilição, não adotando providências para recepcionar os beneficiários. Afirma que nenhum dos beneficiários foram notificados pessoalmente, nem receberam esclarecimentos específicos sobre os planos ofertados para migração, o que impossibilita a adesão. Sustenta que a apelada teria o dever de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar, a fim de garantir a continuidade na prestação dos serviços, nas mesmas condições do plano cancelado e sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Menciona o disposto no artigo 1o, da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Cita precedentes deste Tribunal de Justiça em abono a sua tese. Diz que o apelado não cumpriu o artigo 8o, da Lei no 9.656/98, pois não apresentou garantias de continuidade da prestação dos serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, nem comprovou ter dado ciência à ANS. Assevera violação ao artigo 196, da Constituição Federal. Defende que deve ser assegurada a permanência dos beneficiários no plano rescindido até que seja realizada a transposição dos beneficiários a outro plano, nas mesmas condições e sem prazo de carência. Acrescenta que a Lei no 9.656/98 tem aplicabilidade não só aos contratos individuais de plano de saúde, mas também aos coletivos, tendo em vista que os beneficiários são os destinatários finais do objeto contratado, nos termos do artigo 16, inciso VII, alínea “c”. Ressalta que a sentença não observou o disposto na Lei no 9.656/98, pois o apelado não teria ofertado aos beneficiários a oportunidade de adquirirem um plano similar, com a mesma cobertura e com os mesmos prestadores de serviços, e na modalidade “sem coparticipação”. Considera que a sentença foi prematura, porquanto não abriu prazo para a produção de novas provas, bem como não aguardou o julgamento do agravo de instrumento. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e recebido no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede que sejam mantidos os efeitos da tutela provisória somente em relação à beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES, em atenção ao princípio da dignidade humana. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de condenar o apelado a fornecer plano alternativo, individual ou familiar, nos mesmos termos do plano vigente. Preparo regular (IDs 33213004 e 33213005). Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 33213033, nas quais pugna pela manutenção da sentença. Relatados, decido. A apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a revogação da tutela de urgência pode acarretar risco de dano grave e de difícil reparação aos beneficiários do plano ofertado pelo apelado, especialmente em relação à beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES, idosa em idade avançada e com grave quadro de saúde. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Ademais, o 1.012, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pela apelante. Em 09/02/2017, as partes firmaram CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – PLANO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – PLANSAÚDE REFERÊNCIA ADESÃO, PLANSAÚDE ESPECIAL, PLANSAÚDE PLUS E PLANSAÚDE TOP (ID 33212952). Em 05/10/2020, o apelado notificou a apelante sobre a rescisão do contrato, no prazo de 60 dias (ID 33212946). Após contranotificação enviada pela apelante, o apelado ofertou duas opções de planos de saúde individuais para a portabilidade dos beneficiários, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (ID 33212948). Ao que consta, as partes não chegaram a um consenso sobre a portabilidade do plano e a questão foi judicializada, por meio da presente ação, proposta em 02/12/2020. Na mesma data, antes da apresentação da contestação, o juízo a quo deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 33212930): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a intimação da parte requerida para que SE ABSTENHA, de qualquer forma, DE CANCELAR os serviços decorrentes DO CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – PLANO AMBULATORIAL, HOSPITALAR OBSTETRÍCIA – PLANSAÚDE REFERÊNCIA ADESÃO, PLANSAÚDE ESPECIAL, PLANSAÚDE PLUES E PLANSAÚDE TQP firmado em 09/02/2017 com a CASA DO SERVIDOR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CNPJ sob n° 06.182.803/0001-90, OU para que, em 48 (quarenta e oito) horas, caso já promovido o cancelamento, O RESTABELEÇA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Contra a supracitada decisão, houve a interposição de agravo de instrumento pelo réu (no 0702679-28.2021.8.07.0000), ora apelado, sendo que o pedido liminar foi indeferido por este Relator (IDs 33212959 e 33212961). Em sede de contestação, o apelado pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e anexou documento que demonstra que foi oportunizada a portabilidade dos poucos beneficiários ainda ativos vinculados à associação apelante (ID 33212974). Em 06/07/2021, nos autos do agravo de instrumento no 0702679-28.2021.8.07.0000, foi realizada audiência de conciliação, na qual as partes acordaram a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para tentativa de composição extrajudicial. Em 14/09/2021, o réu, ora apelado, noticiou que as partes não chegaram a um acordo, pois os associados da autora sequer procuraram o réu para obter informações sobre a portabilidade (IDs 33212997 e 33212998). Em seguida, houve a prolação da sentença, que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido (ID 33212999). Constata-se, assim que, ao contrário do que defende a apelante, o apelado cumpriu todos os requisitos para a rescisão unilateral do contrato, a saber: a) havia previsão contratual de rescisão imotivada do contrato após 12 meses de vigência; b) o contrato já estava em vigência há mais de 3 anos; c) houve notificação prévia, com 60 dias de antecedência; e c) houve oferta de planos individuais para portabilidade dos beneficiários sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Das razões expostas pela apelante, denota-se que o principal impasse para a portabilidade se relaciona aos valores dos planos ofertados pelo apelado e ao regime de coparticipação. No entanto, a lei não impõe a obrigação de oferta de migração para plano de saúde de mesmo valor ou com o mesmo regime de pagamento. A preocupação da lei é de assegurar ao beneficiário do plano de saúde uma cobertura contratual equivalente e sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. Sobre o tema, dispõe a Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU): Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. (g.n.) Na hipótese em apreço, embora o apelado tenha ofertado duas opções de planos individuais para a migração dos beneficiários, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, os interessados quedaram-se inertes. Outrossim, não obstante a gravidade do quadro de saúde da beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES, idosa que depende de cuidados constantes e é assistida por serviço de home care, é preciso reconhecer que, além de ter sido ofertada a possibilidade de migração, a intenção de rescisão contratual já foi manifestada pelo apelado há mais de 17 meses. Houve tempo razoável para que os familiares de MARIA ILMA se organizassem para garantir a continuidade de seu tratamento. Conforme se infere do relatório médico datado de 01/10/2021 (ID 33213013), a situação de saúde de MARIA ILMA, que conta atualmente com 91 anos, é irreversível, sendo possível presumir que ela necessitará de cuidados especiais e contínuos até o fim de sua vida. Não é possível prever por quanto tempo o apelado teria que manter o contrato para garantir continuidade de tratamento à beneficiária MARIA ILMA. Logo, considerando que o apelado cumpriu todos os requisitos para a rescisão unilateral do contrato, que viabilizou a migração dos beneficiários para outros planos de saúde, que já transcorreram 17 meses desde o envio da notificação comunicando a rescisão do contrato, bem como que inexiste previsão sobre a duração do tratamento da beneficiária MARIA ILMA, não se mostra razoável impor ao apelado o ônus de manter o contrato, a fim de garantir a continuidade do tratamento de beneficiária. Isso porque não é mais possível sustentar que houve uma ruptura inesperada do contrato. Desse modo, concluiu-se que não há probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu em sentido semelhante: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO E PRAZO PARA MIGRAÇÃO. REGRAS CUMPRIDAS PELO PATROCINADOR DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rescindido unilateralmente o plano de saúde em grupo, a empresa de assistência à saúde deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. Verificado que a patrocinadora do plano de saúde, após o encerramento da assistência aos seus conveniados determinado pela ANS, cumpriu com a determinação legal de migração os beneficiários para outro plano de saúde, não há motivo para o deferimento da tutela de urgência pretendida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1310392, 07192371220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. COBERTURA E PREÇO EQUIVALENTES. DESNECESSIDADE. EMPRESA NÃO OFERTA PLANO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As Apelantes expõem fatos e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença considerando a impossibilidade de fornecimento do plano de saúde individual, além de alegar ilegitimidade passiva. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. Administradora de benefício do plano de saúde alega ilegitimidade passiva por não ter responsabilidade sobre a manutenção do contrato. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar. 3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 4. A ANS e o CONSU, em suas resoluções, asseguraram a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo quando decorrido período de vigência mínimo de 12 (doze) meses, mediante notificação prévia da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 5. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 6. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o. 7. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apelos providos. Sentença reformada. (Acórdão 1372207, 07018740420198070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE, MEDIANTE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO PRODUTO, NA MODALIDADE INDIVIDUAL, SEM MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DISTINÇÃO NOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO DOS RISCOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. 2. Se a legitimidade dos autores para figurar como beneficiário do plano de saúde coletivo restou comprovada por documento declaratório da existência de vínculo associativo com entidade de classe, competia a estes impugnar referido documento, não sendo possível o reconhecimento de fraude com base em alegações genéricas acerca da celebração de contrato "falso coletivo". 3. Conquanto o encerramento do contrato coletivo de prestação de serviços de saúde por iniciativa da operadora (resilição) imponha a esta que oferte opção de migração para plano de saúde individual, a legislação apenas determina o aproveitamento dos prazos de carência, nada dispondo sobre a obrigatoriedade de manutenção do novo plano pelo valor do contrato anteriormente vigente. 4. Seja pela distinção entre os cálculos atuariais incidentes nos planos individuais e coletivos, seja pela impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas regras moderadoras dos riscos pertinentes às diferentes modalidades de contratação, não é possível impor às operadoras que celebrem contratos individuais pelo mesmo preço ajustado pelo plano coletivo rescindido. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. A compensação por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. Na perspectiva da responsabilidade por ato ilícito, se inexistente o ilícito, não há falar em conduta hábil a ensejar a reparação pretendida. 6. Recurso conhecido e provido, com redistribuição dos ônus da sucumbência. (Acórdão 1164643, 07029814120188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 15/4/2019) (g.n.) Ante o exposto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator